Tribunal: TJDFT
Processo: 0711593-95.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de KARINE ALVES DA SILVA PEREIRA, extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, entendendo pela falta superveniente do interesse de agir. Eis o teor da r. sentença: “Retire-se a anotação de sigilo dos autos. Trata-se de ação de busca e apreensão, lastreada no Decreto Lei 911/69, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de KARINE ALVES DA SILVA PEREIRA. A liminar de busca e apreensão foi deferida conforme decisão de ID 175250458. Em que pese o autor não ter fornecidos os meios para o cumprimento da decisão liminar, o mandado de busca e apreensão foi cumprido no endereço do devedor, não sendo encontrado o veículo (ID 176834617). Intimado para informar o paradeiro do veículo ou converter a ação em execução (ID 178831873), a parte autora manteve-se inerte (ID 180045471). Eis a síntese relevante da marcha processual. Passo a externa a resposta estatal. Compulsando os autos verifico que todas as diligências cabíveis a este juízo foram adotadas no intuito de localizar o veículo objeto dos autos. Contudo, o veículo não foi encontrado e o autor não pretendeu a conversão da busca e apreensão em execução. Tendo em vista que a conversão em execução é uma faculdade do credor fiduciário, entendo pela falta superveniente do interesse de agir. Não se trata de extinção do feito por abandono, mas sim de perda do interesse de agir. Ora, se o veículo não foi encontrado e o autor não pretende a conversão em execução, não há nenhuma outra medida processual que possa ser adotada nestes autos. Gizadas estas considerações, resolvo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil. O autor arcará com as custas processuais, nos termos do art. 485, § 2o do Código de Processo Civil. Retire-se a constrição de ID n. 175364162. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.” Recorre a instituição financeira, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal de sua parte. Alega que não foi intimada pessoalmente para suprir a falta de citação da ré no prazo legal, como exige o art. 485, § 1°, do CPC, de modo a autorizar a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa. Afirma que procedeu com todas as medidas a seu alcance para perfectibilizar o ato citatório e que foram realizadas diversas modalidades de citação para que a parte requerida compusesse processualmente a lide. Colaciona jurisprudência acerca da necessidade de intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para cassar a r. sentença, retornando os autos à origem para o regular processamento do feito. Preparo acostado aos ID’s 182634213 e 182634214. É a suma do necessário. Em que pese a argumentação do Apelante, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do recurso, porquanto ausente correlação lógica entre as razões recursais e a sentença recorrida. Da simples leitura da sentença, percebe-se que a extinção do feito sem a apreciação do mérito fundamentou-se no art. 485, VI, do CPC, entendendo o Juízo monocrático pela falta superveniente do interesse de agir, uma vez que o autor, intimado para informar o paradeiro do veículo ou converter a busca e apreensão em execução, após o cumprimento infrutífero de mandado no endereço do devedor, manteve-se inerte quanto à determinação judicial. A propósito, a sentença foi clara ao consignar que “Não se trata de extinção do feito por abandono, mas sim de perda do interesse de agir”, concluindo, ao final, o seguinte: “Ora, se o veículo não foi encontrado e o autor não pretende a conversão em execução, não há nenhuma outra medida processual que possa ser adotada nestes autos.” A par disso, verifica-se, todavia, que o recurso do Banco Bradesco Financiamentos S/A se baseia em fundamento diverso para rebater a decisão monocrática, qual seja, na ausência de intimação pessoal da parte autora como pressuposto legal para a extinção do feito por abandono de causa, hipótese claramente afastada pela sentença. Ou seja, percebe-se que as razões recursais não impugnam especificamente a fundamentação da decisão monocrática, pois não guardam qualquer correlação com ela. Inclusive, oportuno registrar que o Apelante menciona fatos que sequer constam dos autos, tampouco se relacionam com eles, a exemplo da afirmação de que “foram realizadas diversas modalidades de citação do apelado para que este compusesse processualmente este feito” e do momento em que faz referência à sentença, dizendo que: “(...)cabe mencionar que o artigo 274, do CPC, mencionado pela Excelentíssima Magistrada, menciona que a intimação se dará apenas de forma eletrônica quando não houverem outros meios de intimação da parte, o que, evidente, não é o caso, visto que nos documentos colacionados na exordial estão constando os endereços da parte autora e de seus procuradores, devendo, assim, a intimação ter sido enviada para tais endereços.” Ressalta-se que o dispositivo legal citado pelo Apelante (artigo 274 do CPC) não é mencionado em momento algum na sentença, daí que se conclui que a defesa da parte possivelmente trouxe à baila elementos de processo distinto na composição de suas razões recursais. Quadra dizer que, no caso em tela, o Apelante não logrou impugnar o fundamento da sentença no que tange à ausência superveniente de interesse, limitando-se a argumentar sobre hipótese diversa de extinção do feito sem apreciação de mérito, qual seja, por abandono de causa, não cumprindo, assim, com a exigência prevista no art. 1.010, II, do CPC, segundo o qual a peça de interposição do recurso de apelação conterá a exposição do fato e do direito, relacionados com a sentença combatida. Com efeito, em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na decisão monocrática recorrida, de modo a devolver ao órgão julgador o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do recurso. No caso, consoante demonstrado, o Autor/Apelante não se desincumbiu da obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa à sua insatisfação com a sentença hostilizada, pois não fez referência aos fundamentos nela expressos, como base para a expansão dos argumentos desenvolvidos nas razões do recurso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não se conhece da apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. II. De acordo com o artigo 674 do Código de Processo Civil, é cabível o ajuizamento dos embargos de terceiro preventivamente, desde que presente ameaça concreta de constrição iminente. III. Recurso não conhecido. (Acórdão 1206777, 07381978120188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A impugnação apresentada em razões recursais deve guardar sintonia com o que foi decidido pelo magistrado a quo. 2. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na sentença recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o apelo deve observar os termos do artigo 514 do Código de Processo Civil. 3. Apelação não conhecida. (TJDFT, 20150710234878APC, Rel. Des. SIMONE LUCINDO,1a TURMA CÍVEL, julgado em 29/06/2016, DJE 08/07/2016). Diante do exposto, forçoso o reconhecimento, na espécie, de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, de modo que NÃO CONHEÇO do apelo interposto, por se afigurar manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Sem honorários. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator